Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-30.2020.8.11.0032
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
1000658-30.2020.8.11.0032
RECORRENTE: JOAO PAULO DE CASTRO LIMA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Não obstante este Recurso em Sentido Estrito tenha vindo concluso a mim na condição de relator, é mister reconhecer que, com a prévia distribuição do Habeas Corpus n. 1006086-55.2021.8.11.0000 ao Desembargador Gilberto Giraldelli (ID 86909964), esse magistrado passou a ser prevento para também presidir o presente recurso interposto por João Paulo de Castro Lima.
Posto isso, determino que este feito eletrônico seja remetido à Secretaria Criminal Unificada para que sejam adotadas as providências necessárias, no sentido de viabilizar a redistribuição deste processo, por prevenção, ao Desembargador Gilberto Giraldelli com as retificações de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA